Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Tentativa. Decisão de pronúncia. Impronúncia. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de impronúncia ou decote da qualificadora de motivo torpe.
III. Razões de decidir
3. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em impronúncia dos acusados.
5. Compete ao Conselho de Sentença avaliar se o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto as qualificadoras só podem ser alijadas caso cabalmente demonstrada a impertinência da acusação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828816, 07312593120228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024.